Tribunal: TJSP
Processo: 1009289-32.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais – Venda e compra – Veículo zero quilômetro – Alegação de vício oculto – Demonstração – Ausência de reparo no prazo legal – Rescisão que se impõe – Retorno ao statu quo ante – Danos morais configurados – Indenização mantida – Sucumbência das requeridas – Reforma parcial da sentença.

O termo "vício",

Ementa:

Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais – Venda e compra – Veículo zero quilômetro – Alegação de vício oculto – Demonstração – Ausência de reparo no prazo legal – Rescisão que se impõe – Retorno ao statu quo ante – Danos morais configurados – Indenização mantida – Sucumbência das requeridas – Reforma parcial da sentença.

O termo "vício", nas normas consumeristas, é usado quando um produto, ou serviço, se torna inadequado para o consumo ou não funcionam, tornando a utilização menos eficaz ou impossível. Ainda que o perito não tenha apontado "defeito" no veículo, das afirmações supra destacadas, conclui-se que o veículo apresenta sim, vícios ocultos que o tornaram inadequado ao uso, considerando que o veículo foi levado pelo autor à concessionária por cinco vezes para que fossem feitos os reparos, e que os defeitos apontados persistiram. Os serviços de reparo, portanto, não foram eficientes a sanar os vícios. Dessa forma, constatado vício no produto adquirido, o qual não foi sanado em trinta dias, e tendo o consumidor optado pela devolução do valor pago pelo veículo, deve a parte ré efetuá-la. – Para que não haja enriquecimento ilícito e as partes retornem ao statu quo ante, o veículo deve ser devolvido às requeridas, que devem restituir ao autor o valor pago pelo bem. – É patente que houve sofrimento que não se limita a meros dissabores da vida cotidiana, decorrente de todo transtorno causado, além da ausência de solução dos defeitos. Indenização mantida, pois, arbitrada em valor justo, razoável, e proporcional. – Em razão da reforma, a sucumbência é integral da parte requerida, devendo as corrés arcarem, solidariamente, com as verbas sucumbenciais.

Apelação do autor provida.
Apelações das requeridas desprovidas, com observação.